Tribunal: TJDFT
Processo: 0743254-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743254-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBIA SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto embargante Rúbia Santos Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução, diante da ausência de garantia do Juízo, processo 0708849-66.2024.8.07.0014. Em resumo, alega que requereu o efeito suspensivo visando afastar a decisão que deferiu o arresto de dinheiro pelo sistema SISBAJUD, pois decorre de salário, o qual é impenhorável. Afirma existir risco de dano, pois o bloqueio do valor compromete a sua subsistência e de sua família. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal com a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução e a liberação dos valores bloqueados. Requer a gratuidade de justiça. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Da gratuidade de justiça A agravante demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Defiro a gratuidade de justiça. Da questão de fundo Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Dispõe o artigo 919, CPC: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. § 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. § 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. § 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. § 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. A recorrente aponta como provimento recorrido a decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, diante da ausência de garantia do Juízo da execução. No entanto, a recorrente não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se das razões recursais que a parte pretende é impugnar a decisão que teria sido proferida no processo de execução que determinou o bloqueio de dinheiro pelo SISBAJUD. De acordo com o princípio da dialeticidade compete ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando as razões de fato e de direito com as quais pretende a reforma da decisão, não podendo se limitar a reproduzir genericamente o provimento atacado. Compete-lhe ainda delimitar a questão controvertida, como expressão do efeito devolutivo do recurso. A ausência de impugnação específica conduz ao não conhecimento do recurso. Ademais, não se vislumbra que execução está garantida. Aparentemente o valor bloqueado no processo execução é bem inferior ao montante devido. De outra parte, a discussão acerca da impenhorabilidade de valores deve ser promovida no processo de execução, no qual foi realizada a constrição judicial. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas pela recorrente, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e